Tribunal: STF
Processo: RE 94987
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
PERMISSAO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO COLETIVO.
INVOCAÇÃO, COMO FUNDAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DE AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.